Tribunal: TJDFT
Processo: 0750339-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por E.S.A. (agravante/exequente) contra a decisão (ID 253749019) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0734364-45.2024.8.07.0001, proposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Ao compulsar os autos, verifico que a Procuradoria de Justiça ainda não se manifestou acerca do mérito do presente recurso. Considerando que o feito envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz (E.S.A.) impõe-se a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Ante o exposto, com fundamento no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, remeta-se o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA Relator